Tribunal: TJBA
Processo: 8001315-46.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001315-46.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALBERTO MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Irará contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado sem prévia aprovação em concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS pelo período de 28/05/2008 a 30/11/2016. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da condenação ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo empregatício nulo por ausência de concurso público, bem como a correta fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir
3. É nulo o contrato firmado sem observância do concurso público, conforme art. 37, II e §2º, da Constituição Federal.
4. A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no STF (Tema 916).
5. A sentença que fixa honorários sobre valor ilíquido deve postergar a fixação do percentual para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.
6. Correção de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, com observância de sua majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Modificação de ofício quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
"1. A nulidade do contrato de trabalho firmado sem concurso público não afasta o direito do contratado ao recebimento dos valores de FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado.
2. Nas condenações contra a Fazenda Pública em que a sentença é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001315-46.2018.8.05.0109,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e Apelado
ADALBERTO MIRANDA DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça